Tribunal: TJES
Processo: 5005001-68.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005001-68.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCY NEVES DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005001-68.2022.8.08.0014

RECTE.:
DARCY NEVES DA ROCHA

RECD
O
.:

BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
. NULIDADE CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE DEBITO
.

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3955548).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3955542
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intr
ínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3955540
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “

ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência
, sob argumento que a requerida teria
sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, vez que não teria celebrado contrato de empréstimo objeto dos autos
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

Quanto à alegação de que a assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrida não condiz com a assinatura da recorrente, considerando a intensa semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato, no documento de identidade da requerente as quais foram juntadas aos autos, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora a autora quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas.

Nesse sentido, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos
,
vot
o
pela manutenção da r.
S
entença de extinção da lide sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial.

“CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INCOMPATÍVEL COM O RITO PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. INCOMPETENTE É O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DO MÉRITO. DECISÃO: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJDF - ACJ: 20040110491056, Relator: Jesuíno Rissato, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/05/2007, pág.: 82)".

“
PROCESSO CIVIL. PROBLEMAS NO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE GASOLINA ADULTERADA. INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA, A TORNAR INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO RITO INSCULPIDO NA LEI 9.099 /95. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, por ser necessária a realização da prova pericial. A recorrente argumenta que não há necessidade da produção da perícia técnica, porque nenhuma das partes havia formulado tal pedido. 2) Cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada (art. 370 , CPC ). 3)
Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade,
entendendo-se como tais aquelas de valor menor do que quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica,

além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099 /95. 4)
Constatando o juiz ser a causa de alto grau de complexidade, a qual diz respeito não ao direito, mas à prova do fato, estando a causa a exigir prova pericial para que se esclareça ponto controverso, não pode ela ser processada no Juizado Especial, impondo-se em consequência a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51 , inciso II da Lei 9.099 /95
. 5) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6) Condenada a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. 7) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099 /95.
TJ
-DF - 07050452920158070007 DF 0705045-29.2015.8.07.0007 (TJ-DF)
Jurisprudência•Data de publicação: 18/11/2016; também TJDF
- 07010775420168070007 0701077-54.2016.8.07.0007 (
Jurisprudência•Data de publicação: 07/03/2017.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.